Tribunal: TJPA
Processo: 0007067-79.2020.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007067-79.2020.8.14.0024

APELANTE: CARLOS GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS NA MODALIDADE TENTADA - ARTIGO 157, § 2º
,
II c/c ARTIGO 14, II,

DO CÓDIGO PENAL - NEUTRALIZAÇÃO DE VETORES DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO REDUTOR MÁXIMO DA PENA PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não se consideram como maus antecedentes as ações penais em curso, os inquéritos policiais e tampouco os processos com sentenças extintivas da punibilidade do agente transitadas em julgado, não podendo, portanto, ser levadas em conta para exasperar a pena-base, conforme Súmula 444, do C STJ.

2. Ser usuário de drogas e não ter procurado tratamento para tanto não pode ser utilizado para negativar o vetor de conduta social, pois a dependência toxicológica revela-se como uma mazela social, não havendo de militar contra o apelante.

3. O simples fato de o crime de roubo ter ocorrido de madrugada, por si só, não é circunstância apta a piorar a pena do apelante, pois o momento do dia em que é cometido esse delito não faz extrapolar a normalidade do tipo, seja durante dia, seja durante a noite.

4. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a modulação da fração utilizada para reduzir a pena por crimes tentados é inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido (STJ, HC 604895/SC). Desse modo, constatado que o apelante percorreu o caminho do crime de roubo quase que em sua integralidade, a aplicação da redução mínima pela modalidade tentada, conforme artigo 14, II, do Código Penal, é medida que se impõe.

5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CARLOS GOMES DA SILVA
,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.

Narra a denúncia, em suma, que, no dia 28 de agosto de 2020, por volta das 04h30min, o apelante, juntamente com um comparsa, abordou a vítima que é frentista do posto de gasolina situado na 34ª Rua, na cidade de Itaituba/PA, e, mediante grave ameaça exercida por meio de simulacro de arma de fogo, tentou subtrair-lhe quantia em espécie. Nesse momento, uma viatura da polícia militar percebeu a movimentação e se aproximou, fazendo com que o comparsa empreendesse fuga, deixando o apelante no local, ocasião em foi preso em flagrante (cf. ID 4942114).

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o MM. Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II c/c art. 14, II do CP, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa (cf. ID 4942119).

Inconformado, pugna o apelante pela readequação da sua pena com aplicação do redutor máximo por crime tentado e pela neutralidade de todos os vetores da primeira fase da dosimetria (cf. 4942122).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento (cf. 4942123).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja neutralizado somente o vetor da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena (cf. 6560045).

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Autoria e materialidade delitivas incontroversas.

Insurge-se a defesa quanto à fixação da pena do apelante, alegando que deveriam ser consideradas neutras todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, pugnando também pela aplicação da redução máxima permitida em lei para crimes praticados na modalidade tentada.

Compulsando os autos, observo que o juízo sentenciante utilizou a fração de 1/3 (um terço) como redutor de pena pela tentativa de roubo e considerou como negativas três circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, quais sejam, de antecedentes criminais, de conduta social e de circunstâncias do crime.

Pois bem, começarei pela análise dessas.

Quanto aos antecedentes criminais, o MM. Magistrado justificou a sua negativação se reportando à Certidão de antecedentes criminais que daria conta de que pesa contra o apelante “uma sentença condenatória com trânsito em julgado que não configura mais como reincidência” (ID 4942119, página 23).

Observo nos autos, às páginas 26 e 27 do ID 4942113, a presença de folha de antecedentes criminais (que é documento válido para comprovar os maus antecedentes, conforme Súmula 636, do C. STJ), na qual há o registro de vários processos a que responde ou respondeu o réu.

Contudo, consultados esses um a um, constatei não haver sentença
condenatória
passada em julgado, mas tão somente ações penais em curso, inquéritos policiais arquivados e processos com sentenças de extinção da punibilidade do agente pela prescrição transitadas em julgado, motivo por que não podem ser levadas em conta para exasperar a pena-base do apelante, conforme Súmula 444, do C. STJ.

Nessa senda, torno neutra essa circunstância judicial.

Já em relação ao vetor da conduta social, o MM. Juiz o desabonou afirmando que o apelante é “usuário de drogas e dependente químico e nunca procurou tratamento” (ID 4942119, página 23). Ora, ser usuário de drogas e não ter procurado tratamento para tanto, por si só, não pode ser utilizado para exasperar a pena-base, pois a dependência toxicológica se revela antes como uma mazela da sociedade, não devendo militar contra o apelante.

Sobre o tema já se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. (I) DOSIMETRIA. PENA-BASE.CONDUTA SOCIAL. ARGUMENTAÇÃO INIDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIOIN PEJUS CONFIGURADA. (II) EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE.PENA INFERIOR A 4 ANOS E FAVORABILIDADE DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIASJUDICIAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. A dependência toxicológica é, na verdade, um infortúnio, não podendo, por isso mesmo, ensejar a exasperação da pena-base a título de má conduta social
. 2. (...). (STJ - HC: 201453 DF 2011/0064905-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/02/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2012) (grifos)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONDUTA SOCIAL. USUÁRIO DE DROGAS. ARGUMENTO INADEQUADO. PERSONALIDADE. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA. IMPROPRIEDADE. MOTIVO DO CRIME. APROPRIAÇÃO DE BENS. DELITO PATRIMONIAL. ARGUMENTO INADEQUADO. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA PENA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. 1.
Conforme entendimento das duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o réu ser usuário de droga, por si só, não justifica a valoração negativa de sua conduta social e o consequente aumento da pena-base
. 2. (...) (STJ - REsp: 1702051 SP 2017/0254131-5, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2018) (grifos)

Assim, torno neutro também o aludido vetor.

Finalmente, quanto às circunstâncias do crime, entendeu o Juízo de 1º grau que “pesam contra o acusado, visto que praticaram o crime de madrugada, quando há menos movimento nas ruas e facilita a prática do crime” (ID 4942119, página 24).

Tampouco considero idônea tal fundamentação. O simples fato de o crime de roubo ter ocorrido de madrugada, por si só, não é circunstância apta a piorar a pena do apelante, pois o momento do dia em que é cometido esse delito não faz extrapolar a normalidade do tipo, seja durante dia, seja durante a noite. Nesse sentido já se manifestou o C. STJ:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 1. ANTECEDENTES CONSIDERADOS COM BASE EM INQUÉRITOS E AÇÕES EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. 2. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. TEMOR INFLIGIDO À VÍTIMA E NÃO RECUPERAÇÃO DE PARTE DA RES. INVIABILIDADE. CRIME PATRIMONIAL PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DADOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. 3. DELITO PRATICADO À NOITE. CIRCUNSTÂNCIA IMPRÓPRIA À EXASPERAÇÃO DA PENA. 4. CRIME PRATICADO COM ESCALADA. CIRCUNSTÂNCIA QUE DESBORDA DO REGULAR. EXCEPCIONALIDADE QUE LEGITIMA JUÍZO DE MAIOR RIGOR. 5. REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ART. 33, § 3º, C/C O ART. 59, AMBOS DO CP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO 719/STF. 6. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, APENAS PARA DESCONSIDERAR OS ANTECEDENTES, AS CONSEQUÊNCIAS E A CIRCUNSTÂNCIA DE O DELITO TER SIDO PRATICADO À NOITE. 1. (...) 3.
Não pode o fato de o delito ter sido praticado à noite, por si só, ser levado em consideração como circunstância negativa, pois referido raciocínio levaria ao aumento também quando o delito fosse cometido à luz do dia, havendo, portanto, sempre uma exasperação da pena.
4. (...). (STJ - HC: 181381 MS 2010/0144142-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/09/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2012) (grifos)

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...) 2.
O roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não enseja a majoração da pena-base acima do mínimo legal.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 809702 DF 2015/0283530-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 16/06/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2016) (grifos)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRATICADO A LUZ DO DIA E EM LOCAL DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO. AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO ÚNICO E INIDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O fato do delito de roubo ter sido praticado à luz do dia e em local de grande movimentação não justifica, por si só, a exasperação da pena-base
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 615373 AL 2014/0297479-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2018) (grifos)

Dessa forma, considero também como neutro esse vetor.

Avançando, passo à análise do pedido de aplicação do redutor máximo de pena por crime tentado, adiantando que a tese da defesa não prosperará pelas razões que passo a expor.

Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a modulação da fração utilizada para reduzir a pena por crimes tentados é inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido (STJ, HC 604895/SC).

Com essa premissa em mente, observo que em seu depoimento, a vítima afirmou que o apelante a rendeu com simulacro de arma de fogo, chegando a lhe revistar em busca de dinheiro (ID 4942124).

Logo, emerge dos autos que o apelante percorreu quase a totalidade do caminho do crime de roubo, pois empregou grave ameaça com a finalidade de efetivar a subtração de bens, não logrando êxito por circunstância alheia à sua vontade, faltando somente a inversão em si da posse de bem do ofendido para que o delito fosse tido por consumado.

Tal cenário enseja a aplicação do menor redutor possível pela tentativa, conforme artigo 14, II, do Código Penal,
motivo por que mantenho a fração de 1/3 (um terço) utilizada na sentença.

Passo doravante à readequação da dosimetria da pena do apelante, em razão da neutralização dos vetores de circunstâncias do crime, de conduta social e de antecedentes criminais. Consigno que manterei as frações utilizadas pelo juízo sentenciante que não foram impugnadas na apelação, em observância à discricionariedade deste para fixação da justa reprimenda.

Na primeira fase, ante a neutralidade de todos os vetores, fixo a pena-base no patamar mínimo da lei, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a considerar, mas existe atenuante de confissão espontânea, fazendo jus à aplicação do redutor de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Todavia, como essa foi estabelecida em seu patamar legal mínimo, fixo a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por óbice da Súmula 231 do C. STJ.

Na terceira fase, mantenho o aumento de 2/5 (dois quintos) sobre a pena provisória, estabelecido pelo MM. Juiz, em face da condenação em concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) e, sucessivamente, a diminuo em 1/3 (um terço), porque o crime foi praticado na modalidade tentada (artigo 14, II, do Código Penal).
Desse modo, fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e pagamento de 09 (nove) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar pena do apelante.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 31/07/2023